Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“No caso, como a ré/apelante não purgou a mora, consolidada a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, razão por que não há que se falar em análise de cláusulas contratuais em sede de contestação. E tal constatação não implica cerceamento de defesa, tampouco configura nulidade da sentença”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pela parte embargante contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF nos autos de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada em seu desfavor pelo embargado, tendo por objeto apreensão e posterior entrega de veículo.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.